Tribunal: TJDFT
Processo: 0711331-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711331-81.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA FERREIRA MENDES APELADO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização proposta por FERNANDA FERREIRA MENDES em face de ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, objetivando a emissão de diploma do curso superior de jornalismo e indenização por danos morais em razão da falha na prestação do serviço. Peço vênia ao sentenciante para transcrever o relatório de sentença de ID 16144724: FERNANDA FERREIRA propôs ação de conhecimento, sob o procedimento comum, em desfavor de Anhanguera Educacional S/A, partes qualificadas nos autos. Aduz, em síntese, que cursou jornalismo na instituição, com início no 2o semestre de 2014 e fim no segundo semestre de 2018. Afirma que concluiu o curso na instituição, colou grau em 20 de fevereiro de 2019 e recebeu o certificado de conclusão. Não obstante, o diploma não foi emitido sob o argumento de que o diploma de ensino médio estava datdado de 2/09/2019. Afirma que em razão dos fatos, sofreu abalo moral. Requereu, em sede de tutela provisória de urgência, a imediata expedição de diploma de conclusão do curso de Jornalismo. Pediu, ao final, (i) a confirmação dos efeitos da tutela provisória e a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos. Indeferida a tutela provisória de urgência (decisão ID 41281303). Citada, a ré ofereceu contestação, na qual apontou a ausência dos elementos caracterizadores do dever de indenizar, especialmente conduta ilícita que lhe possa ser imputada. Afirmou que agiu no exercício regular de direito. Aduziu que não houve prévio requerimento administrativo. O autor se manifestou em réplica. Proferida decisão saneadora que rejeitou a possibilidade de dilação probatória e dou por encerrada a instrução e determinou a conclusão do feito para julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do CPC/2015. É o relatório. Decido. O Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos termos seguintes: Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar à ré a imediata tomada de providências no sentido da expedição do diploma de conclusão do referido curso. Tendo em vista a sucumbência recíproca e equivalente, ficam rateadas entre as partes, em igual proporção, as despesas processuais e os honorários advocatícios, que, atenta ao art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sua exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos em relação à autora, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgada a presente sentença, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo. Inconformada, a autora interpôs Apelação Cível de ID 16144727, alegando necessária reforma da sentença. Sustenta, em síntese, que a demora injustificada na expedição de seu diploma enseja reparação por danos morais. Ressalta que os transtornos causados pela ré ultrapassam o mero dissabor cotidiano afetando sua esfera imaterial, principalmente ao se observar a situação de pobreza da autora, que contratou FIES para cursar a faculdade, pretendendo, após seu término, utilizar de seu emprego para o pagamento das prestações sendo que, ao terminar o curso, a apelada negou a expedição do diploma, o que frustrou todas as suas expectativas, gerando abalo de ordem psíquica, passível de indenização. Tece considerações e colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Ao final, roga pela indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ou, alternativamente R$ 7.000,00 (sete mil reais). Ausente o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões de ID 16144732 contrapondo os fundamentos do apelo e pugnando pela manutenção da sentença. É o relatório. Decido. A sentença deve ser cassada em razão da incompetência absoluta para processar e julgar o feito. No caso em análise, o pedido inicial da apelante objetiva a expedição de diploma do curso de jornalismo em razão da negativa da apelada para fazê-lo. A parte apelada é universidade privada logo, compõe o sistema federal de ensino, sendo organizada pela União, conforme dispõe a Lei de Diretrizes de Bases da Educação: Art. 9o A União incumbir-se-á de: II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos Territórios; Art. 16. O sistema federal de ensino compreende: I - as instituições de ensino mantidas pela União; II - as instituições de educação superior mantidas pela iniciativa privada; Sobre a competência para julgar as causas em que a União tiver interesse a Constituição Federal prevê: Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; Colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal sobre o tema: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Processual Civil. 3. Negativa de expedição de diploma de curso de ensino a distância. Ausência de credenciamento da instituição pelo Ministério da Educação 4. Competência da Justiça Federal (art. 109, I, da CF). Interesse da União. 5. Carência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 750186 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 26-08-2014 PUBLIC 27-08-2014) Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Instituição privada de ensino superior. Demora na expedição do diploma. Sistema Federal de Ensino. Interesse da União. Competência. Justiça Federal. Precedentes. 1. As instituições privadas de ensino integram o Sistema Federal de Ensino e subordinam-se à supervisão pedagógica do Ministério da Educação e da Cultura (MEC), a quem compete a autorização, o reconhecimento e o credenciamento dos cursos superiores por elas ministrados. 2. Haja vista o interesse da União, compete à Justiça Federal o conhecimento e o julgamento de ação proposta em razão da demora na expedição de diploma de conclusão de curso superior em instituição privada de ensino. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 754849 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 14/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 26-05-2015 PUBLIC 27-05-2015) O Código de Processo Civil prevê: Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. § 1o A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Por estas razões, ante a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação CASSO a sentença proferida. Considerando que não intercomunicação entre os sistemas, não se faz possível a redistribuição a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal, providência que ficará a cargo da autora. Prejudicada, pois, a análise do recurso. Intimem-se. Decorrido o prazo, à instância de origem para arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de maio de 2020 18:21:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador